Tribunal: TJSP
Processo: 1007364-94.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Outorga de escritura definitiva. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Descabimento. Legitimidade passiva do réu para figurar no polo passivo da demanda. Cessão de direitos de 50% do réu para sua ex-companheira, que passou a ser proprietária da totalidade do imóvel. Contrato não registrado que não gera efeitos 'erga omnes'. Precedentes do TJSP.

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Outorga de escritura definitiva. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Descabimento. Legitimidade passiva do réu para figurar no polo passivo da demanda. Cessão de direitos de 50% do réu para sua ex-companheira, que passou a ser proprietária da totalidade do imóvel. Contrato não registrado que não gera efeitos 'erga omnes'. Precedentes do TJSP. Obrigação do réu de outorgar a escritura definitiva à autora, bem como proceder ao registro na matrícula do imóvel. Sentença mantida. Recurso desprovido.